Tribunal: TCU
Processo: 017.157/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7461/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.157/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia do Nascimento Ribeiro (XXX.950.927-XX); Claudia Paranhos Moniz Freire (XXX.841.347-XX); Elizabeth Moniz Freire Mesquita (XXX.681.037-XX); Hercilia do Nascimento (XXX.505.047-XX); Michele Goncalves do Nascimento (XXX.102.097-XX); Odalea Veras Marques (XXX.679.117-XX); Regina Lucia dos Santos Garcia (XXX.258.527-XX); Sandra Ferreira Moraes (XXX.208.067-XX); Vera Lucia Gomes Moraes (XXX.071.037-XX); Vera Lucia dos Santos Garcia (XXX.262.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.